Tribunal: TJMT
Processo: 1007082-24.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007082-24.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF: 023.644.841-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 067.689.891-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS AMILTON DUARTE CORDEIRO - CPF: 352.707.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA MORAES - CPF: 284.669.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS - CPF: 396.440.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GASPAR JOSE DE SOUSA - CPF: 068.054.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE SERRAO - CPF: 241.618.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LUIZ HENRY - CPF: 284.781.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PUBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL - MALVERSAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS - FUNDEB - PREFEITO MUNICIPAL – PEDIDO DE INGRESSO NO POLO ATIVO DA LIDE PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL – POSSIBILIDADE - ACLARATORIOS ACOLHIDOS EM PARTE APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1 - In casu, sustenta a parte embargante omissão e contradição na apreciação acerca do foro competente para a presente demanda, por não figurar nos autos

Uniao, Entidade Autarquica ou Empresa Publica Federal. Matéria exaustivamente debatida e enfrentada pelo Colegiado. Evidente intenção de rediscussão da matéria.

2 - O Interesse manifestado por autarquia federal, em integrar o polo ativo de ação de improbidade atinente à verba federal repassada ao Município por meio de convênio, atrai a competência absoluta da Justiça Federal.

3 – Embargos de Declaração acolhido parcialmente, tão somente para sanar o erro material
no tocante ao fato de que não houve requerimento expresso pela União manifestando interesse jurídico no feito, mas sim, pedido de ingresso na lide do Ministério Público Federal, atraindo assim, a competência da Justiça Federal, nos termos das Súmulas 150 e 208 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
TRANSPORTE JAO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face do venerando acórdão proferido no id. 76185470, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Cáceres, que nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 7197-25.2011.811.0006, declinou da competência para a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, para que seja aferida a eventual existência de interesse de qualquer dos entes previstos no art. 109, inciso I da CF/88, em decorrência intervenção da União nos autos requerendo o ingresso no polo ativo da demanda.

Nas razões recursais (id.77458464), o Embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado, consubstanciado no erro de fato gerador de uma contradição com a verdade real do processoe a prova nos autos, ao argumento os fundamentos que formaram o v. acórdão detona a conclusão de que os questionamentos suscitados pelo Embargante não foram objeto de pronunciamento à luz dos art. 5º, LIV, LV, 93, inciso XI, 109, I da Constituição Federal 1988 c.c arts. 17, 64, 371, 489, § 1º, inciso II, III e IV, do CPC/2015 pelo que, merece ser aclarados e integrados a realidade fático processual assegurando a eficácia plena dos postulados jurisdicionais.

Destaca que foi articulado e provado que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal não integram a lide, seja na condição de interessadas como autoras, res, assistentes ou opoentes, bem ainda que não houve requerimento expresso pela sua intervenção, circunstância que inviabilizaria a Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico que justifique a presença da União no processo.

O Embargado apresentou contrarrazões (id. 8034191), defendendo que o inconformismo dos Embargante não encontra guarida, pois as questões levantadas traduzem inconformismo e mostram-se meramenete protelatórias, bem ainda que a matéria da competência foi abordada conforme extrai-se do enxerto, por tal motivo, não há que se falar em omissão.

Ao final, requer o não conhecimento e não acolhimento do Embargos de Declaração.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, convém anotar que o reclamo deve ser conhecido, porquanto tempestivo e obediente aos demais requisitos formais.

Antes de analisar a argumentação lançada, saliente-se que, a respeito dos embargos declaratórios, sem discrepar do ordenamento anterior, o atual Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 1.022 e 1.023:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese vertente, tenho que em parte, assiste razão ao Recorrente.

A questão acerca da necessidade do encaminhamento dos autos à justiça especializada para que seja aferida a eventual existência de interesse de qualquer dos entes previstos no art. 109, inciso I da CF/88,
foi objeto de análise tanto pelo juízo
a quo
como por este Colegiado, que apreciou expressamente e exaustivamente a questão. Confira-se:

“(...) cumpre ressaltar que no tocante ao aventado conflito entre as Sumulas 208 e 209 do Superior Tribunal de Justiça, aquela Egrégia Corte, ao tratar acerca do assunto decidiu, conforme consta em seu Informativo n.º 559, no seguinte sentido:

(...)

Nesse contexto, a despeito de a Súmula 208 do STJ afirmar que "Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal", a competência absoluta enunciada no art. 109, I, da CF faz alusão, de forma clara e objetiva, às partes envolvidas no processo, tornando despicienda, dessa maneira, a análise da matéria discutida em juízo.

(...)

Portanto, como visto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a determinação da competência em casos como o presente dependerá exclusivamente da presença de ente federal interessado na demanda
, sendo certo que a competência para deliberar sobre a existência ou não do interesse do referido ente é da Justiça Federal.

A par disso, verifico que assiste razão ao Embargante tão somente
no tocante ao fato de que não houve requerimento expresso pela União manifestando interesse jurídico no feito, mas sim, do Ministério Público Federal, haja vista que, em fase inquisitorial, verificou irregularidades na aplicação, pelo gestor da Prefeitura do aludido Município, dos recursos federais oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para a execução do referido serviço de mobilidade acadêmico.

Todavia, embora o Ministério Público Federal não integre a lide, como dito,
foi ele quem anunciou o interesse da União na demanda, sendo certo ainda que o Autor da demanda ao ser instado a manifestar aderiu ao pedido da Procuradoria Federal, estando, portanto, justificada a necessidade de sua intervenção na demanda
,
afigurando-se dessa forma, legítimo o pedido de ingresso no polo ativo da ação de improbidade administrativa formulado às fls.2525/2527 -id.7911357-pag.6-11.

Com efeito, não há qualquer reprimenta na decisão quanto ao deferimento do ingresso do Ministério Público Federal, no polo ativo da demanda, tendo em vista que a legitimidade ativa do MPF decorre do disposto no art. 17, § 4º, da Lei 8.429/1992, além de que o fato de a ação ter sido ajuizada pelo município contra ex-prefeito não obsta o ingresso do órgão ministerial como litisconsorte ativo facultativo na ação ante a configuração da prática de ato de improbidade administrativa.

Cite-se, ainda, a Súmula 329, do STJ:

"Súmula 329, STJ. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.

Ademais, conforme jurisprudência do STJ,
"A Primeira Seção estabeleceu que “o mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar configurado ato de improbidade administrativa, fixa a competência na Justiça Federal (AgRg no AgRg no CC 104.375/SP, Rel.Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/09/2009)'" (REsp 1645638/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017).

Mormente, cumpre reprisar o já consignado no acordao embargado que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de atribuir à Justiça Federal a competência para decidir sobre a existência de interesse processual que justifique a presença da União, de suas autarquias ou empresas públicas na lide
,
consoante teor da Súmula 150/STJ.

Portanto, embora não se descura o fato de que a simples presença do Ministério Público Federal não seja suficiente para o julgamento integral da causa na esfera federal,
o fato do
parquet
federal passar a integrar a lide, conduz à inarredável conclusão de que compete exclusivamente tal análise pela Justiça Federal, com subseqüente julgamento do mérito apenas se reconhecida a legitimidade para a discussão da causa
,
a teor também do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 208 do STJ.

Diante o exposto,
Dou PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
TRANSPORTE JAO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face do venerando acórdão proferido no id. 76185470, tão somente para sanar o erro material
no tocante ao fato de que não houve requerimento expresso pela União manifestando interesse jurídico no feito, mas sim, pedido de ingresso na lide do Ministério Público Federal, atraindo assim, a competência da Justiça Federal, nos termos das Súmulas 150 e 208 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021